Tribunal: STF
Processo: AI 67097
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
FEPASA. Incorporação de adicionais por tempo de serviço aos vencimentos. Interpretação de direito local. Improcedência da arguição de inconstitucionalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula 280. Agravo regimental não provido.